Tribunal: TJSP
Processo: 1010052-38.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Prescrição decenal da lesão não consumada (art. 205 do CC). Inaplicabilidade do art. 1.013, § 3o, do CPC. Prescrição da lesão afastada. Recurso provido.